Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INDENIZAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDEVIDA. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 17 dias de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006), bem como ao pagamento de R$ 250,00 por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) determinar se há prova suficiente de materialidade e autoria da contravenção penal; (iii) verificar a ocorrência da reincidência; (iv) analisar a adequação do regime prisional e a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) dispor a respeito da possibilidade de dispensa/suspensão da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve pedido formal de produção de prova pericial, tampouco negativa indevida por parte do juízo.
4. A contravenção penal, de vias de fato, não exige comprovação de lesão corporal, sendo desnecessário exame de corpo de delito, conforme art. 167 do CPP e precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando uniforme e coerente com os demais elementos dos autos.
6. A reincidência do réu está comprovada nos autos, sendo válida a sua consideração para agravamento da pena e fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2o, do CP e da Súmula 269 do STJ.
7. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (art. 44, II, do CP) e do contexto de violência doméstica (STJ, Súmula 588).
8. Os danos morais são presumidos em casos de violência doméstica, sendo legítima a fixação de indenização mínima, ainda que ausente prova de prejuízo concreto, nos termos do REsp 1.643.051/MS (repetitivo).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.